Tribunal: TJES
Processo: 5000899-42.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000899-42.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARCY FERREIRA LOUBACH
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RECORRIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APONTAMENTO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRIDA. RISCO DA ATIVIDADE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. IMPROCEDENTES OS DANOS MORAIS. RECURSO NO SENTIDO DE POSTULAR A PROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA RECONHECER O DEVER DE REPARAR O DANO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA QUE POR SI JÁ É CAPAZ DE ENSEJAR O DANO IMATERIAL AO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA 5ª TR/TJES. DANO MORAL FIXADO NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO TENDO EM VISTA A CAUSALIDADE VISLUMBRADA NO CASO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.